Tribunal: STF
Processo: HC 205284
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado tentado. Salvo conduto. Ato coator inexistente. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tiago Vale de Almeida em favor de Gilvan Araújo Aguiar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 149.264/MA (evento 9).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. IMPEDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PENA APÓS O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, "E", DO CPP. AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU AMEAÇA A DIREITO DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. Em sede de recurso ordinário em habeas corpus a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, não cabendo a dilação probatória.
    2. Não consta nos autos nenhuma prova de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, pois desde 17/5/2004, data dos fatos e, também após a pronúncia, em 5/9/2005, já se garantiu ao agravante o direito de responder ao processo em liberdade. 
    3. Com efeito, não serve o recurso ordinário em habeas corpus para proteção da liberdade apenas hipoteticamente ameaçada, exigindo-se concretos riscos de sua iminência, o que não se tem na espécie, onde se observa apenas um receio incerto e presumido. Nesse contexto, não havendo indícios de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, falta condição essencial ao recurso ordinário em habeas corpus, não necessário ou adequado para o temor de prisão apenas cogitada. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade de expedição de salvo conduto em favor do paciente dado o ‘risco iminente de execução antecipada da pena’, caso condenado pelo Tribunal do Júri em sessão de julgamento designada para o dia 17.8.2021. Ressalta que o Paciente ‘se encontra em liberdade, com residência fixa na cidade de Bacabal/MA, onde recebe regularmente as intimações do referido processo (conforme certidão de intimação do Júri anexa), não se tendo notícia de qualquer tentativa pelo mesmo de atrapalhar a instrução criminal ou se evadir do local da culpa’. Sustenta ‘ausência de contemporaneidade na decretação da preventiva’, que ‘o Paciente não ostenta quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP’ e a ‘extensão de benefícios’ concedidos aos corréus. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição do referido salvo conduto. 
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, assinalo que as teses defensivas não foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Inviável, desse modo, a análise do tema diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a propósito do tema, estes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Na hipótese, Corte Estadual enfatizou que ‘não logrado êxito o impetrante em demonstrar de forma inequívoca que o paciente esteja na iminência de ser segregado, pois, em se colhendo do colacionado acervo, em especial dos prestados informes de Id. 9733106, de se verificar, que inexistente prisão preventiva decretada em face do paciente, ou ainda, que de fato, se lhe restará a imposição da medida extrema’. Além disso, ‘não há pretensão resistida que admita a impetração do habeas corpus, cabendo destacar que eventual ordem judicial de prisão preventiva ou deflagração da execução provisória da pena imposta lançada na sentença penal condenatória recorrível, seria consequência dos efeitos inerentes da Ação Penal a que o ora Paciente responde criminalmente, restando incogitável se falar em qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita. 
    A Corte Superior, ao negar provimento ao agravo regimental no RHC 149.264, fundamentou que ‘Não consta nos autos nenhuma prova de ato coator ou ameaça ao direito de locomoção, pois desde 17/05/2004, data dos fatos e, também após a pronúncia, em 05/09/2005, já se garantiu ao agravante o direito de responder ao processo em liberdade. Com efeito, não serve o recurso ordinário em habeas corpus para proteção da liberdade apenas hipoteticamente ameaçada, exigindo-se concretos riscos de sua iminência, o que não se tem na espécie, onde se observa apenas um receio incerto e presumido’. 
    Nesse contexto, ressalto que o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída da alegada ilegalidade. Inexistente, como no caso, prova da manifesta ilegalidade ou teratologia, mostra-se inviável o conhecimento do writ por esta Suprema Corte. Nesse sentido, ‘A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que não cabe Habeas Corpus nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente. Precedentes: HC 133.753 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/06/2016, HC 131.164, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14/09/2016, HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 20/10/2015 e RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015’ (HC 122389-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.4.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora